Tribunal: TJDFT
Processo: 0734799-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0734799-90.2022.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília em face do Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, Processo no. 0707737-33.2022.8.07.0014, proposta pelo Banco Pan S.A. em desfavor de Matheus Ferreira de Lima. Noto, entretanto, que o processamento do presente conflito deve ser sobrestado. Ocorre que a matéria objeto do presente conflito está suspensa em decorrência da decisão que admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000, da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça. Inicialmente, o Exmo. Relator, Desembargador Josaphá Francisco Dos Santos, em observância ao artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, ao admitir o incidente, determinou a suspensão de todos os processos pendentes que tramitam neste Tribunal de Justiça e versam sobre a possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. Confira-se: “Trata-se de incidente de resolução de demandas repetitivas apresentado pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA, alegando a existência de dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa. O presente incidente foi admitido pela Câmara de Uniformização deste tribunal em sessão realizada em 24/8/2020, indicando que a tese a ser firmada seja no sentido de que “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Consigno que na parte dispositiva do voto condutor do aresto determinou-se a suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a esse julgamento. Por conseguinte, determino à il. Secretaria que expeça as comunicações de praxe para os órgãos jurisdicionais de competência cível deste Tribunal de Justiça, bem como à Presidência desta Corte, para os fins previstos no art. 305 do RITJDFT, e à Secretaria de Jurisprudência, nos termos do art. 979 do CPC. Na sequência, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2020 14:28:22.” Embora, o mérito do incidente já tenha sido julgado pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, consoante Acórdão n. 1401093 (Id. 32979600 dos autos n. 0702383-40.2020.8.07.0000), verifico que foi interposto recurso perante o Superior Tribunal de Justiça no processo paradigma, encontrando-se, pois, pendente de análise naquela colenda Corte. Assim, em resguardo da segurança jurídica, entendo por bem aguardar a apreciação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, considerando a questão em debate no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), pendente de apreciação pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento do presente conflito, até o julgamento final da controvérsia. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora